Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724111-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS RECORRIDO: JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COGNIÇÃO LIMITADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A produção antecipada de provas deve ocorrer por meio de ação autônoma, em que o conflito diz respeito à própria prova (CPC, arts. 381 a 383). 2. Na ação de produção antecipada de provas, a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas. 3. O aditamento da petição inicial após a citação depende do consentimento expresso do réu (CPC, art. 329). 4. O apelante litiga com gratuidade de Justiça. E quando não se paga pelas consequências de ações temerárias como esta, porque tudo é assumido pelos que contribuem com seus impostos para que haja o Poder Judiciário e outros serviços públicos essenciais, não há estímulo à sensatez. Não há por que se preocupar com o custo da Justiça quando contribuintes desavisados estão pagando essa conta. 5. Contamos com a gratuidade de Justiça para apoiar pessoas que passam por (ou vivem com) dificuldades financeiras e, realmente, precisam de acesso à Justiça para resolver questões genuínas. Mas faltam recursos para questões emergentes e urgentes no Brasil, como ocorre nas insuficiências dos hospitais públicos ou no drama das pessoas que têm fome de comida, que vivem na miséria e buscam apoio (e nem sempre encontram, por falta de recursos) em programas oficiais de transferência de renda. Então, por que um caso como este tramita por nosso sobrecarregado sistema judicial, consumindo escassos recursos da Justiça e da sociedade em geral? 6. É justo que casos relevantes, muitos deles envolvendo o bem-estar de crianças, enfermos, idosos e pessoas vulneráveis, não tenham sido julgados porque o Juízo de origem e esta Turma Cível foram obrigados a pautar um dos seus preciosos horários de funcionamento para julgar este processo, que trata de uma exibição de documento, com aditamento da inicial para se obter a imagem de câmera de dez anos atrás, por mero capricho pessoal, por mera curiosidade? 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput e inciso II, da Constituição Federal, sustentando que não concedeu procuração a Luiz Eduardo Sá Roriz para a transação envolvendo o imóvel em questão, havendo suspeita de fraude contra credor. Requer a apresentação dos documentos e da mídia onde consta que o insurgente compareceu ao cartório para a outorga da citada procuração. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ELANE MARIA SILVA, OAB/SP 147.244 (ID 53989622). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso II, da Constituição Federal, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 11792 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao requerimento de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ELANE MARIA SILVA, OAB/SP 147.244 (ID 53989622). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020